Tribunal: TJDFT
Processo: 0745058-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a Súmula 375/STJ, “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Ou seja: “São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente” (Acórdão 1373397, 07244133520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. No caso, não comprovados quaisquer dos elementos caracterizadores da fraude à execução, quais sejam: averbação no registro do bem da pendência do processo de execução ou má-fé do terceiro adquirente do bem, e condição de insolvência da parte executada. 2.1. A parte exequente não averbou a existência do processo na matrícula do imóvel; má-fé em relação à instituição do usufruto vitalício não demonstrada, mantida a possibilidade de penhora da nua-propriedade; insuficiência financeira capaz de levar o executado à insolvência não evidenciada.
3. De acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova (art. 373 do CPC), quem alega determinado fato deve demonstrá-lo e desse ônus a agravante não se desincumbiu.
4. Recurso conhecido e não provido.